Tribunal: TJES
Processo: 5005747-91.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Planos de saúde; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005747-91.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: VALMIR BENEDITO MIRANDA BASTOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTINEOPLÁSICO DE USO ORAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR EX OFFICIO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento do medicamento "VISMODEGIB 150 mg (Erivedge)" para tratamento de Síndrome de Carcinoma Basocelular Nevóide.
A operadora de plano de saúde negou a cobertura sob os argumentos de que: (i) o medicamento não consta no rol da ANS; (ii) trata-se de medicamento de uso domiciliar; e (iii) a prescrição foi realizada por médico não credenciado.

A sentença reconheceu a obrigatoriedade da cobertura e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além da fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se a impugnação à inversão do ônus da prova foi tempestiva e cabível na via recursal; (ii) se há obrigatoriedade de cobertura do medicamento, mesmo não constando no rol da ANS e sendo de uso domiciliar; (iii) se a prescrição por médico não credenciado afasta a obrigação do plano de saúde; e (iv) se a negativa de cobertura justifica a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Preliminar ex officio. Não se conhece do capítulo do recurso que impugna a inversão do ônus da prova, pois a redistribuição foi determinada em decisão anterior, sem impugnação tempestiva pela parte interessada. Operou-se, portanto, a preclusão, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de apelação.

2. O medicamento "VISMODEGIB" é classificado como antineoplásico de uso oral e, nos termos do art. 12, I, "c", da Lei nº 9.656/98, sua cobertura é obrigatória pelos planos de saúde, independentemente de estar ou não no rol da ANS. A Lei nº 14.454/2022 reforça que o rol da ANS é apenas referência mínima para cobertura.

3. A prescrição por médico não credenciado não afasta a obrigação de cobertura, pois o contrato de plano de saúde deve garantir tratamento adequado à enfermidade coberta, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
4. A recusa indevida ao fornecimento do medicamento essencial para o tratamento da enfermidade do segurado, especialmente em casos de doença grave, configura dano moral, pois agrava a situação de fragilidade do paciente. O valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) encontra-se dentro dos padrões adotados pela jurisprudência.

5. Em relação aos honorários advocatícios, correta a fixação do percentual de 10%, mas o valor da causa deve considerar o custo do medicamento para um período de doze meses, conforme disposto no art. 292, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar ex officio acolhida para não conhecer do capítulo recursal referente à inversão do ônus da prova.

No mérito, recurso parcialmente provido para ajustar a base de cálculo dos honorários advocatícios, mantendo-se os demais termos da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005747-91.2023.8.08.0048

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: VALMIR BENEDITO MIRANDA BASTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos, na origem, de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por VALMIR BENEDITO MIRANDA BASTOS, ora Apelado, em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ora Apelante, por meio da qual o primeiro objetiva o fornecimento a medicação denominada “VISMODEGIB 150 mg (Erivedge)”, para tratamento da doença “Síndrome de Carcinoma Basocelular Nevóide” (CID 10: C44 - Outras neoplasias malignas da pele).

Pela sentença id 11604451, integrada pela decisão id 11604460, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação (id 11604463), em que aduz, em síntese, (a) a não incidência do Código de Defesa do Consumidor; (b) a ausência de cobertura contratual para fornecimento de medicação que não está contemplada no rol da ANS, bem como, para o fornecimento de medicamento de tratamento domiciliar não previstos nas coberturas obrigatórias; (c) que a prescrição foi realizada por médico não credenciado, restando ausente a obrigação de cobertura; (d) a inexistência de danos morais; e (e) o equívoco na fixação de honorários advocatícios.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais no id 11604468.

É o breve Relatório.

Vitória, 11 de março de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005747-91.2023.8.08.0048

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: VALMIR BENEDITO MIRANDA BASTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos, na origem, de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por VALMIR BENEDITO MIRANDA BASTOS, ora Apelado, em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ora Apelante, por meio da qual o primeiro objetiva o fornecimento a medicação denominada “VISMODEGIB 150 mg (Erivedge)”, para tratamento da doença “Síndrome de Carcinoma Basocelular Nevóide” (CID 10: C44 - Outras neoplasias malignas da pele).

Pela sentença id 11604451, integrada pela decisão id 11604460, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação (id 11604463), em que aduz, em síntese, (a) a impossibilidade de inversão do ônus da prova; (b) a ausência de cobertura contratual para fornecimento de medicação que não está contemplada no rol da ANS, bem como, para o fornecimento de medicamento de tratamento domiciliar não previstos nas coberturas obrigatórias; (c) que a prescrição foi realizada por médico não credenciado, restando ausente a obrigação de cobertura; (d) a inexistência de danos morais; e (e) o equívoco na fixação de honorários advocatícios.

Pois bem.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO DO CAPÍTULO QUE IMPUGNA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Inicialmente, aduz a Apelante, em suas razões recursais, a impossibilidade de inversão do ônus da prova ante a ausência de verossimilhança nas alegações autorais.

Contudo, compulsando os autos de origem, verifica-se que a redistribuição do
onus probandi
foi operada pela decisão id 11604447, proferida em 16.11.2023, não tendo a Apelante manifestado tempestiva impugnação pela via recursal disponível.

Portanto, não deve ser conhecida a presente irresignação, seja pela manifesta preclusão seja pela ausência de cabimento do recurso de apelação.

MÉRITO

Passo ao exame da questão substancial debatida na presente demanda.

No caso
sub examine,
conforme restou demonstrado nos autos, o Apelado sofre de Síndorme de Forlin-Goltz, (síndrome de carcinoma basocelular nevíde) e, apesar de vários procedimentos realizados anteriormente, não foi possível conter o surgimento de novas lesões.

O laudo médico de id 11604404 detalha os diversos procedimentos realizados (crioterapia e cirurgias excisionais), além da impossibilidade de realização de quimioterapia convencional, evidenciando a necessidade do uso da VISMODEGIBE (Erivedge)” para o tratamento de saúde do Apelado.

Denota-se dos autos que a recusa da operadora de plano de saúde ora Apelante está alicerçada no argumento de que o referido fármaco objeto da pretensão autoral é de uso domiciliar, razão pela qual não seria de cobertura obrigatória. Além disso, aduz que o referido medicamento não seria adequado ao fim preconizado pelo médico assistente, porque o Apelado não preencheria os requisitos do anexo II da RN 4653.

Contudo, a despeito do que alega o Apelante, cuida-se, efetivamente, de fármaco
antineoplásico
, cuja obrigatoriedade de cobertura, antes mesmo das alterações introduzidas pela Lei Federal n. 14.454/2022, já estava prevista na alínea “c”, do inciso I, da Lei Federal n. 9.656/98. Confira-se:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10,
segundo as seguintes exigências mínimas
: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I -
quando incluir atendimento ambulatorial
:

(...)

c)
cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral
, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013)

Impende destacar que conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
quanto obrigatoriedade no fornecimento do referido medicamento encontra amparo em entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, em exame de pretensão de fornecimento do mesmo medicamento “VISMODEGIB”, reconheceu o dever do plano de saúde em atender à prescrição do médico que acompanha o paciente a partir de seu registro junto à ANVISA, ou seja, a partir de 03.10.2016. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO IMPORTADO. VISMODEGIB. REGISTRO POSTERIOR. ANVISA. CUSTEIO. RECUSA LEGÍTIMA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO APÓS A INCORPORAÇÃO.

(...)

5.
Em relação ao período anterior ao registro do medicamento Vismodegib na ANVISA, era legítima a negativa da operadora do plano de saúde de custear o VISMODEGIB. Contudo, após 3/10/2016, data do registro, a operadora não pode recusar o custeio do medicamento
.

6. Agravo interno parcialmente provido.”

(AgInt no REsp n. 1.685.695/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 6/12/2019.)

Esse entendimento vem sendo, desde então, reiterado pela Corte Cidadã, como se vê, exemplificativamente, nos recentes julgamentos dos agravos em recurso especial n. 2749939/SP, 2551887/PR, 208315/SP e no recurso especial n. 2111058/SP.

Consigne-se, ainda, que não foi outra a conclusão deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento n. 5004212-77.2023.8.08.0000, de relatória, à época, do eminente Des. (Substituto) Carlos Magno Moulin Lima, contra a decisão que concedeu a tutela de urgência requerida nos presentes autos, e que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - VISMODEGIB 150 MG (ERIVEDGE) - NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE - ILEGALIDADE - FÁRMACO ANTINEOPLÁSICO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A Lei n° 14.454, de 21/09/2022, que alterou a Lei n° 9.656/98 para prever a possibilidade de cobertura de tratamentos não contemplados pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, dispôs que o referido rol constitui apenas referência básica para os planos de saúde e que a cobertura de tratamentos que não estejam previstos no mesmo deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde quando cumprida pelo menos uma das condicionantes previstas na lei. 2 – Nos termos do inciso VI, do artigo 10, da referida Lei, a cobertura a ser realizada pelos planos de saúde, quanto ao fornecimento de medicamentos domiciliares, alcança aqueles direcionados ao tratamento de câncer, o que, igualmente, encontra ressonância no disposto no artigo 12, incisos I, “c” e II, “g”, do mesmo diploma legal. 3 - Na presente hipótese, verifica-se do laudo médico acostado nos autos de origem que o agravado recebeu diagnóstico de “Síndrome de Gorlin-Goltz, também conhecida como ‘Síndrome de Carcinoma Basocelular Nevóide’ (CID 10: C44 - Outras neoplasias malignas da pele)”, sendo refratário a diversos tratamentos, motivo pelo qual necessita fazer uso da medicação Vismodegib 150 mg (Erivedge), sendo indicado a terapêutica terminal. 4 – O fato de não ser o médico prescritor um dos credenciados da agravante não afasta o dever de cobertura do plano, notadamente porque o juízo a quo não determinou o tratamento com profissional não credenciado, mas apenas o fornecimento do medicamento. 5 - Recurso conhecido e desprovido.”

Nem se diga, como quer fazer crer o Apelante, que o fato do medicamento ter sido prescrito por médico não credenciado seria circunstância apta a afastar a obrigatoriedade de fornecimento.

Como cediço, sendo a doença que acomete o paciente coberta pelo plano de saúde, não se justifica o não fornecimento, consoante firme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, que ora se ilustra pelo julgamento do agravo de instrumento n. 5002771-95.2022.8.08.0000, de relatoria da Exma. Sra. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO PARA DOENÇA DE CROHN. COBERTURA OBRIGATÓRIA DO MEDICAMENTO VEDOLIZUMABE – RESOLUÇÃO 465/2021. GAVIDADE DA ENFERMIDADE. PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO NÃO DESAUTORIZA O CUSTEIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao contrário do que alega a recorrente, o medicamento pretendido, VEDOLIZUMAB (ENTYVIO), indicado para tratamento de pacientes com “DOENÇA DE CROHN”, detém cobertura obrigatória por parte dos planos de saúde na vigente Resolução normativa 465 da Agência Nacional de Saúde – ANS de 24 de fevereiro de 2021 – que atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde que estabelece a cobertura obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde – e alterações. 2 . Havendo prescrição médica e sendo a moléstia abrangida pelo contrato, a recusa da ré, exclusivamente, em razão do médico requisitante não ser credenciado é, no mínimo, irrazoável, violando o Código Consumerista. Afinal, é possível a transcrição da prescrição por outro médico credenciado da empresa a suprir o vício, sendo o que fora providenciado , inclusive, pela parte autora, que instruiu sua inicial com outro laudo de médica credenciada da agravante, chancelando a prescrição do medicamento receitado anteriormente, e colacionando novo receituário, suprindo a exigência que motivou a negativa da operadora. 3 . Recurso desprovido.”

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5002771-95.2022.8.08.0000; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 14.02.2023)

Por fim, no que pertine ao argumento de inexistência de danos morais, muito embora o Colendo Superior Tribunal de Justiça possua entendimento no sentido de que mero descumprimento contratual não enseja dano moral, é assente que as circunstâncias do caso concreto podem configurar hipótese ensejadora de reparação.

É o que se afere nos presentes autos, sobretudo considerando-se que, como visto, cuida-se de medicação cuja cobertura tornou-se obrigatória a partir de seu registro junto à ANVISA, ou seja, desde 03.10.2016, não havendo amparo para a recusa manifestada pelo Apelante em 2023, sobretudo ante a fragilidade de seu estado de saúde (tratamento de neoplasia).

Tem-se, outrossim, que a presente pretensão indenizatória resvala a hipótese de mero aborrecimento, restando efetivamente configurada situação em que o abalo moral sofrido diante da recusa injustificada deve ser indenizado.

Nesse sentido, observa-se que o valor fixado pelo Juízo
a quo –
R$ 3.000,00 (três mil reais) – é até inferior ao que esta Corte vem adotando em situações análogas à presente, razão pela qual não há que se falar em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade nos presentes autos.

À luz das considerações aqui externadas, forçoso reconhecer que a pretensão recursal ora deduzida não merece acolhimento, devendo ser mantida a sentença impugnada.

No que concerne à pleito de adequação do capítulo sentencial relativo aos honorários advocatícios, observa-se que, de fato, merece ajuste o
decisum
recorrido, porquanto fixou a verba sucumbencial em consonância com o disposto no §2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, ou seja, em 10% (dez por cento) do valor atualizado das condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer.

Nada obstante, na esteira do que aduz o Apelante, em se tratando de pedido de trato sucessivo relativo ao fornecimento de medicamento, a fixação do valor da causa deve ter por base o montante equivalente ao custo do medicamento no período de doze meses, em atenção ao disposto no §2º, do art. 292, do CPC, que preceitua:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

Este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE - MEDICAMENTO COM USO POR TEMPO INDETERMINADO - VALOR DA CAUSA – CUSTO POR DOZE MESES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 292, §2º DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – DECISÃO CAUTELAR TEMA Nº 1234 DO STF – REQUISITOS DO TEMA Nº 106, STJ PREENCHIDOS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na hipótese de demanda sobre prestação de trato sucessivo, como o caso de disponibilização de medicamento por prazo indeterminado, o valor da causa deve ser calculado com base no montante equivalente a doze meses de fornecimento do fármaco, nos termos do artigo 292, §2º, do CPC
. 2. No caso, o valor da causa atribuído na petição inicial (equivalente ao custo da medicação para doze meses de tratamento) está correto, motivo pelo qual desacertada a decisão que o corrigiu de ofício e declinou da competência para o Juizado da Fazenda Pública. 3. O objeto do presente recurso é o fornecimento de medicamento com registro na ANVISA e não padronizado pelo SUS (PIRFENIDONA) para o tratamento de FRIBOSE PULMONAR IDIOPÁTICA. 4. As demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 5. Na hipótese, restam preenchidos os requisitos do Tema nº 106 do STJ, eis que os laudos médicos contém a informação sobre a necessidade do medicamento, o comprovante de inscrição no CAD ÚNICO e o histórico de benefício previdenciário evidenciam a incapacidade financeira, bem como o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJES – Agravo de Instrumento nº. 5008348-20.2023.8.08.0000, Relatora: Des. Marianne Judice de Mattos, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 26.11.2023).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – COMPETÊNCIA – TEMA 1234 – VALOR DA CAUSA - DIREITO À SAÚDE – CACON/UNACON – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - TEMA 106 – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Na tutela provisória incidental proferida no RE 1.366.243 (Tema 1234), o Ministro Gilmar Mendes determinou que, no caso de medicamentos não padronizados, as demandas devem ser julgadas no Juízo em que direcionadas pelo cidadão, sendo vedada até o julgamento definitivo do Tema 1234 a declinação de competência. 2.
Por se tratar de pedido de trato sucessivo, correta a fixação do valor da causa com lastro no montante equivalente ao custo do medicamento em doze meses, conforme art. 292, §2º, do CPC
.3. O fato da União ser responsável por financiar a política pública de fornecimento de medicamento oncológico via CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária dos entes federados em fornecer o medicamento e garantir a eficácia do direito constitucional à saúde do cidadão. 3. Restam preenchidos os requisitos do Tema nº 106 do STJ, uma vez que os laudos médicos contém a informação sobre a necessidade do medicamento específico frente a doença da paciente e seu quadro clínico, além do fato de que se trata de medicação não disponibilizada pelo SUS e sem alternativa de substituto eficaz disponibilizado. Outrossim, a autora afirmou ser aposentada pelo INSS e não possuir condições de arcar com o medicamento de alto custo, além de se tratar de medicamento registrado na ANVISA. 4. Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.”

(TJES – Apelação cível nº. 0000189-72.2021.8.08.0024, Relator: Des. Carlos Magno Moulin Lima, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20.03.2024)

Ante todo o exposto, conheço parcialmente do presente recurso e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento apenas para fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das condenações ao pagamento de quantia certa (dano moral) e aquele correspondente à obrigação de fazer, qual seja, correspondente ao montante equivalente ao custo do medicamento no período de doze meses.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

COM O RELATOR